Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO. DESCABIDO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUCIFIENTE E IDÔNEA. DESNECESSÁRIA. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. O art. 537, § 3o, do CPC permite que a decisão que fixa a multa cominatória seja desde logo objeto de cumprimento provisório de sentença, independente da ocorrência do trânsito em julgado, que serve apenas como condição para o levantamento das astreintes, caso a decisão que a aplicou seja mantida.
2. O art. 537, § 3o, do CPC é norma especial em relação ao art. 520, IV, do mesmo Código, de sorte que o depósito em juízo do valor das astreintes independe da prestação prévia de caução suficiente e idônea.
3. Não se afigura excessiva e, portanto, não se mostra adequada a minoração das astreintes, quando a parte apresenta conduta de renitente descumprimento da ordem judicial.
4. O exercício, pela parte, de seu legítimo direito de ação, devidamente fundamentada, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, não sendo cabível a aplicação das sanções por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.